Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-23.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por inimputabilidade decorrente de embriaguez. Impossibilidade. Desclassificação para furto simples. Não cabimento. Exclusão da agravante por motivo torpe. Não cabimento. Não provimento ao recurso.